Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-83.2020.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000017-83.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000088-82.2020.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. - Em face da ausência das omissões alegadas, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não têm como finalidade o reexame das questões outrora devidamente fundamentadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wesley de Souza Izeffler e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wesley de Souza Izeffler, com fulcro no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão do Órgão Pleno deste e. TJMMG, que, à unanimidade de votos, decidiu denegar a segurança pretendida. Em suas razões recursais, a defesa alega que a “omissão, equívoco e erro de interpretação” existentes no texto da decisão embargada se consubstanciam no fato de não ter sido analisado o seu argumento de descumprimento da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Disse que a demissão do embargante foi determinada quando o prazo previsto no artigo 90, inciso III, da Lei Estadual n.14.310/02, já havia expirado, ou seja, quando a matéria já se encontrava abarcada pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva. Aduziu que a redação dada ao inciso III, do artigo 90, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado é clara e estabelece que, a contagem da prescrição da ação disciplinar, nos casos de transgressão grave, inicia-se na data em que foi praticada a infração. Nessa esteira, ressalta que, a autoridade administrativa tem a obrigação de cumprir o contido na lei e, ainda, que, o seu descumprimento gera ilegalidade e responsabilização pelos danos que eventualmente forem praticados, consoante previsão expressa no art. 37, § 6º, CR/88.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressalta, ainda, que, ao deixar de aplicar o prazo estabelecido no art. 90, da Lei Estadual n. 14.310/2002, o embargado, declarou, de forma antagônica, a inconstitucionalidade do dispositivo. Alega que a Administração Militar tem que cumprir o que determina a lei e não o que prevê a Súmula. Afirma que o parágrafo 1º, do artigo 42, da CR/88, determina que, deve ser aplicado aos militares dos estados, através de lei estadual específica, o previsto no parágrafo 3º, inciso X, do art. 142 do mesmo diploma legal. Dessa forma, ao deixar de aplicar o contido nos artigos 90, inciso III, 98 e 99 do CEDM, o administrador descumpridor de norma legal está sendo beneficiado. Ademais, alega que, o argumento colacionado na decisão embargada, a saber, de que não houve ilegalidade no ato administrativodisciplinar, foi equivocado, pois, a presente ação não questiona o ato disciplinar que ensejou sua demissão, mas, sim, a ilegalidade praticada pelo embargado, que determinou sua demissão após o transcurso do prazo (dois anos) previsto no art. 90 da Lei Estadual n. 14.320/2002. Aduz que a decisão embargada violou o previsto nos artigos 489, incisos II e III, e art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como, descumpriu o estabelecido no artigo 93, inciso IX, e nos demais dispositivos da Constituição Federal, já mencionados. Por fim, pugna pela apreciação dos vícios arguidos, ainda que para fins de prequestionamento. Com tais considerações, requer a reapreciação da matéria, para que seja anulado o ato administrativo- disciplinar que determinou a demissão do embargante. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço dos embargos, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Conforme determina o art. 1022 do Código de Processo Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”. A teor do parágrafo único do mesmo dispositivo, considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Feitas essas considerações, verifica-se que não merecem acolhimento estes embargos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conforme devidamente consignado no acórdão embargado, acostado ao Evento 18, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade no ato administrativo-disciplinar, tampouco, a existência do seu direito líquido e certo, sobretudo em face da constatação da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar, com fulcro nas Súmulas ns. 1 e 3 do TJMMG. Dessa forma, considerando que, no acórdão embargado, constou a devida fundamentação, contrapondo-se à controvérsia posta "sub judice", há óbice ao reconhecimento da presença dos vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impondo-se, portanto, a rejeição dos embargos declaratórios. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos Tribunais Superiores. Veja-se: 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. [...] (AgR-ED na Rcl n. 22.386, 1ª T/STF, rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2016) 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (AgR-segundo-AgR-ED no ARE n. 888.495, 1ª T/STF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/9/2016) 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. [...] (EDcl no REsp n. 1.392.245/DF, 2ª Seç/STJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/2/2020) Nesses termos, considerando que a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento do presente recurso, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente o presente recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHOI Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato